Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0736368-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIEL GAMA QUEIROZ, VANDERLAN GAMA QUEIROZ IMPETRANTE: MARCIEL GAMA QUEIROZ, VANDERLAN GAMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Misael Santana Guimarães, em favor de Vanderlan Gama Queiroz e Marciel Gama Queiroz, contra a manutenção da prisão preventiva dos pacientes e contra o oferecimento de denúncia nos autos n.o 0701279-55.2021.8.07.0007 em curso perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Consta que, no inquérito policial instaurado para apurar o crime de tentativa de homicídio da vítima Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, supostamente ocorrido em 15/08/2019, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos pacientes Vanderlan Gama Queiroz e Marciel Gama Queiroz, que teriam sido apontados como mandantes do crime. O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva. O pleito foi acolhido pelo MM. Juiz de Direito Substituto do Plantão Judicial de Primeira Instância, por decisão proferida em 06/01/2020. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em 02/09/2021, em Limeira/SP, tendo sido autorizado o recambiamento dos pacientes para o Distrito Federal. Contra a decretação da prisão preventiva dos pacientes, a Defesa impetrou o HC 0729714-60.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, à unanimidade, em sessão de julgamento de 30/09/2021. Em face do acórdão desta Corte, a Defesa interpôs recurso ordinário, o qual não foi conhecido por decisão da eminente Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 20/10/2021, sob o fundamento de que o recurso constituía mera reiteração do pedido do HC 700.173, no qual a douta Relatora denegou a ordem em 19/10/2021. Perante o Juízo de origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os pacientes e contra Flávio Nascimento, Ricardo dos Santos Lima Santos, Valmiro Pereira de Matos, Nelson José dos Santos Neto, Wkeler Guilherme Silvares e Ezequias Santos de Jesus, nos seguintes termos: “DO FATO No dia 15 de agosto de 2019, por volta das 16h, em via pública, na QSA 11, Av. Comercial Sul, em frente à Escola de Inglês Wizard, Taguatinga Sul/DF, RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; de maneira livre, consciente e com inequívoca vontade de matar, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefa com MARCIEL GAMA QUEIROZ; VANDERLAN GAMA QUEIROZ; FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO” ; NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”; WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL" e EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito que será oportunamente acostado aos autos. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de FLÁVIO e dos demais denunciados, tendo em vista que a vítima, que não foi atingida em órgão letal o que possibilitou que ela recebesse socorro médico; conseguiu correr e se esquivar do ataque. MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ concorreram para a prática do delito na medida em que, foram os mandantes, organizando e planejando a empreitada criminosa, ao ajustar com o denunciado FLÁVIO e seus comparsas a execução da vítima, bem como prestando apoio moral e financeiro ao grupo, dando certeza a eles de que fariam o necessário para o sucesso da empreitada delitiva, prometendo-lhes ainda recompensa financeira após a morte. FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO”, cometeu o delito após prévio ajuste com os mandantes MARCIEL e VANDERLAN, com quem combinou os valores que receberiam após a execução da vítima. Ele participou de forma material e moral na execução do delito, reunindo e chefiando o grupo que seria responsável pela morte da vítima, além de ser o responsável por gerir e fornecer o armamento e o suporte financeiro aos demais, auxiliando no planejamento da execução e apoiando-se moralmente à conduta ilícita do grupo, cujo desiderato era a morte da vítima. VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”, concorreu para o crime, na medida em que agiu previamente ajustado com os demais denunciados, uma vez que, tendo conhecimento do intento criminoso do grupo, aderiu a sua conduta, vigiando a vítima, incentivando e conduzindo o veículo GM Prisma, no qual levou o denunciado RICARDO ao local dos fatos para que ele matasse a vítima e depois lhe dando fuga do local no mesmo automóvel. NELSON JOSE DOS SANTOS NETO, concorreu para o crime uma vez que exercia no grupo a função de monitorar os passos dos integrantes da família da vítima (Ribeiro Dantas), indicando seus trajetos ao grupo e determinando os locais onde a vítima estaria mais vulnerável para ser atacada. WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL, tendo participado de forma material e moral na execução do delito, concorreu para o crime, auxiliando no planejamento da execução e apoiando-se moralmente à conduta ilícita do grupo, cujo desiderato era a morte da vítima. EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, concorreu para o crime na medida em que agiu previamente ajustado com os demais denunciados, uma vez que, tendo conhecimento do intento criminoso do grupo, aderiu a sua conduta, locando e entregando ao grupo o carro usado no crime. O crime foi cometido por motivo torpe, pelos denunciados MARCIEL e VANDERLAN, consistente em vingança, uma vez que supunham que em data anterior a vítima e seus familiares tinham relação com o sequestro e morte de um dos seus irmãos. FLÁVIO "QUEIXO”; RICARDO, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; NELSON; VALMIRO vulgo “VAL”; WKELER, vulgo "KEL" e EZEQUIAS cometeram o crime mediante paga e promessa de recompensa financeira, consistente na entrega de vultosa quantia em dinheiro (R$ 150.000,00) feita pelos irmãos MARCIEL e VANDERLAN, em retribuição à morte da vítima. O crime foi cometido por meio de que resultou perigo comum, uma vez que os disparos foram efetuados em via pública, durante o dia, local onde se encontravam outras várias pessoas, e em frente a uma escola que estava cheia de alunos no momento dos fatos, colocando, assim, em risco a vida e integridade física de diversos cidadãos. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pela surpresa no ataque armado, visto que o denunciado desferiu os disparos na vítima na rua, sem prévia discussão. Ademais, o crime foi cometido mediante emboscada, porque os denunciados seguiram a vítima por vários dias e no momento em que acharam oportuno para colhê-la distraída, a esperaram escondidos dentro do carro, em um estacionamento em frete ao local dos fatos. DAS CIRCUNSTÂNCIAS Em idos de agosto de 2017, Iranildo Gama Queiroz, irmão dos indiciados MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, foi sequestrado e morto na comarca de Ilhéus/BA. Como os irmãos supuseram que os autores pertenciam à família DANTAS, eles passaram a caçá-los para vigarem a morte do irmão. Pouco tempo antes dos fatos, MARCIEL e VANDERLAN contrataram, mediante promessa de recompensa em dinheiro, FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO”, para que matasse Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior. FLÁVIO então recrutou RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”; WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL" e EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, para que executassem o plano de matar a vítima. Em1o/08/2019, EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, alugou o veículo GM Prisma JOY, placa QOY - 0203/MG, e o entregou ao grupo que rumou para o Distrito Federal. O grupo chegou ao Distrito Federal em idos de 31/07/2019 e 1o/08/2019, e se hospedou em hotéis em Taguatinga, passando desde logo a monitorar a rotina e os passos da vítima e de seus familiares. FLÁVIO recebia valores dos primeiros denunciados e repassava aos demais para custearem as despesas para a execução do plano. Ele também era o responsável por ditar o ritmo e a forma do monitoramento, bem como por fornecer as armas que seriam usadas para matar a vítima. WKERLE, VALDOMIRO, NELSON e RICARDO ficaram hospedados no hotel Europa, entre o dia 31/07/2019 e o dia 15/08/2019. Esses quatro denunciados tinham a incumbência de vigiar a vítima e de executar o crime. NELSON deixou o grupo e retornou para o estado de São Paulo em 04/08/2019, após suspeitar que havia sido identificado pela vítima ou seus familiares. Nas condições de tempo e local mencionadas acima, após aproximadamente quinze dias monitorando a movimentação de Florisvaldo, o grupo decidiu que era hora de dar cabo à vida dele. VALMIRO, conduzindo o veículo Prisma citado, levou RICARDO até o local dos fatos, que fica perto de uma agência bancária, onde a vítima estava. Quando vítima saiu da agência bancária foi surpreendida pelos disparos efetuados por RICARDO, sendo atingida várias vezes. Em seguida, RICARDO e VALMIRO fugiram do local no Prisma, mas o abandonaram nas proximidades, continuando sua fuga a pé. A vítima foi socorrida ao hospital e sobreviveu. Assim agindo, (1) MARCIEL GAMA QUEIROZ; (2) VANDERLAN GAMA QUEIROZ; (3) FLÁVIO NASCIMENTO; (5) VALMIRO PEREIRA DE MATOS; (6) NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; (7) WKELER GUILHERME SILVARES e (8) EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, estão incursos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, e (4) RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, incurso no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.” No presente habeas corpus, a Defesa aduz que a autoridade policial entendeu que os pacientes estiveram envolvidos no crime de tentativa de homicídio contra Florisvaldo, mas relatou que o autor do delito foi Ricardo Santos Lima dos Santos, que empreendeu fuga após o crime e foi auxiliado por Valdomiro Pereira de Matos. Assinala que, em relação aos pacientes, não há prova do crime, mas apenas ilações e suspeitas, que são orquestradas em todas as ocorrências envolvendo a família Dantas, como a Defesa vem sustentando em todas as suas intervenções. Afirma que os pacientes são vítimas de uma apuração falha e de uma denúncia no mínimo precipitada. Salienta que o objetivo era apenas o prosseguimento das investigações policiais, sendo que o Ministério Público “apenas concordou com o pedido feito Autoridade policial, e assim não tendo demonstrado interesse na prisão dos pacientes, nem mesmo demonstrando tal interesse na DENÚNCIA (confiram), já que a iniciativa da representação foi da Autoridade policial que preside o inquérito, no caso, DR. ALYSSON”. Argumenta que, antes da denúncia, seriam realizadas diligências, como o interrogatório dos pacientes, o que era imprescindível, sendo que, embora os pacientes tivessem advogados constituídos e endereços nos autos, eles nunca foram intimados e nem houve diligências para localizá-los, seja no endereço de Itabuna, seja em Piracicaba, ou ainda por seus advogados ou órgãos oficiais e privados. Assim, entende que a prisão está eivada de vícios insanáveis. Destaca que o pedido de prisão preventiva teve origem em uma inverdade, pois a autoridade policial consignou que os acusados estavam foragidos, em uma redação confusa, sem sequer ouvir os pacientes, sendo que as ilações não foram comprovadas por prova idônea, como certidões, sentença ou ação penal em andamento. Alega que não houve o prosseguimento das investigações, em razão da prematura denúncia. Aponta que, em razão do oferecimento da denúncia, o Ministério Público denunciou os pacientes sem o encerramento das investigações e sem nenhuma “prova do crime de mando ou mesmo de autoria, e assim constituindo abuso do direito de denunciar”. Entende que “foi a Autoridade policial (DR. ALYSSON) que REPRESENTOU pela prisão preventiva, e somente ela poderia encerrar as investigações com o relatório final conclusivo. Contudo, a acusação, de forma, como reiteradamente mencionado, no mínimo PRECIPITADA, data máxima vênia, impediu o aprofundamento das investigações, e consequentemente trazendo prejuízos irreparáveis aos acusados, que teriam a oportunidade de PRESTAR SEUS ESCLARECIMENTOS, trazendo suas versões às citações de inimigos, e ainda produzindo prova, à evitar fossem eles denunciados sem o direito de defesa”. Afirma que, encerradas as investigações, não se justifica mais a manutenção da prisão cautelar, além de que “o extremismo de uma preventiva não se emprega na fase de inquérito policial, mas sim TEMPORÁRIA, em havendo necessidade, que aqui não houve”. Ademais, destaca que “a tese esdrúxula e inverídica de FUGITIVO caiu por terra com a robusta prova material ora juntada. Foi uma GROSSEIRA criação/ilação/construção, visando, isto sim, INDUZIR O JUÍZO A ERRO, a tal ponto não ter demonstrado nos autos quaisquer diligências na tentativa de localizar os acusados/pacientes (Ministério da Fazenda, Cartório Eleitoral, SPC, SERASA etc), nem mesmo no endereço deles houve diligências comprovadas, e muito menos mantiveram contato com a defesa para que apresentasse seus clientes, conduta muito normal no meio policial, inclusive deixaram de juntar os requerimentos e procurações nos autos do inquérito, fato este grave e lamentável, a corroborar a tese de vício insanável, que deve manejar a nulidade de todos os atos procedimentais”. Assevera que o Ministério Público não requereu a manutenção das prisões preventivas na denúncia, de modo que houve a perda do motivo ou objeto que gerou o pedido de prisão formulado pela autoridade policial. Argumenta que devem ser excluídos os nomes dos pacientes da denúncia, por ausência de justa causa, como se pode perceber das oitivas e da identificação dos criminosos, além da falta de “prova de mando ou autoria”, já que houve apenas suspeitas plantadas maliciosamente pelos Dantas, como vem acontecendo em todas as ocorrências envolvendo esta família. Assim, entende que devem ser anulados todos os atos praticados no inquérito, a fim de prestigiar a justiça, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a imparcialidade dos atos procedimentais. Ressalta que “os vícios ora apontados foram construídos sob o crivo da malícia, causados pela vítima, da manobra, visando prejudicar os pacientes, os taxando de fugitivos; e deixando, destarte, de intimar os acusados/pacientes para prestar seus esclarecimentos, como naturalmente deveria ocorrer, nos termos da lei; deixaram ainda de juntar aos autos requerimentos e procurações encaminhadas pelos pacientes, fatos estes que justificaram, ilegalmente, o pedido de prisão preventiva”. De outro lado, caso não seja acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva, pugna para que seja suspenso o recambiamento dos pacientes, tendo em vista o exaurimento das investigações e porque os atos processuais e extraprocessuais no Brasil vêm ocorrendo por videoconferência, pelo menos na primeira fase do júri. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, que deverá ser cumprido no Centro de Detenção Provisória Pinheiros II/ SP. No mérito, pede a concessão da ordem para ratificar a liminar e para excluir os nomes dos pacientes da denúncia ou para anular todos os atos praticados no inquérito até a intimação dos pacientes para apresentar os seus esclarecimentos. Caso a denúncia tenha sido recebida, pede o trancamento a ação penal em relação aos pacientes, por falta de justa causa. É o relatório. De início, vale salientar que, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0729714-60.2021.8.07.0000, impetrado pelo mesmo advogado em favor dos pacientes, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, à unanimidade, em sessão de 30/09/2021. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. As alegações da Defesa de que a autoria dos pacientes no delito de tentativa de homicídio não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. 2. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de tentativa de homicídio e pelo perigo que o estado de liberdade dos pacientes causa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, que se trata de crime de tentativa de homicídio, praticado em avenida movimentada de Taguatinga, na porta de um banco. Consta que, na ocasião, o ofendido foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, em contexto que, segundo a decisão impugnada, indica que os pacientes buscam vingar a morte de um parente, com notícias de diversos crimes de homicídio, consumados e tentados entre as famílias envolvidas. Ademais, também consta das investigações policiais que, posteriormente à data dos fatos, houve campana para tentar matar a vítima, enquanto ela estava hospitalizada. 4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso. 6. Não se detecta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva dos pacientes por prisão domiciliar, tendo em vista que, não obstante a documentação acostada à impetração, o magistrado de origem assentou que não há comprovação nos autos sobre a impossibilidade do sistema penitenciário em prestar o devido tratamento médico que os pacientes necessitam. Ademais, as medicações de uso contínuo dos detentos prescritas por médico podem ser entregues pela família à administração penitenciária, além de que, nos estabelecimentos prisionais, existem equipes de saúde disponíveis e, em caso de urgência, o detento pode ser conduzido ao hospital. 8. Igualmente, não consta dos autos prova de que o paciente seria imprescindível ou o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, além de que, em se tratando de crime cometido com violência, não se autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 9. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.” Com efeito, o presente writ possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração, pouco mais de um mês depois do julgamento do writ anterior. Ressalte-se que o habeas corpus anterior apreciou a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade quanto ao delito de tentativa de homicídio, concluindo pela existência de elementos informativos suficientes para evidenciar o fumus comissi delicti, e pela fundamentação idônea da decisão impugnada para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, e para a garantia da aplicação da lei penal. Dessa forma, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. A tal propósito, insta consignar que, em face do acórdão desta Corte, a Defesa impetrou o HC 700.173, que foi parcialmente admitido e teve a ordem denegada, por decisão da eminente Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 19/10/2021, mantendo, portanto, a decretação da prisão preventiva dos pacientes. Assim, se não há alteração na situação fática dos pacientes, não sobrevém razão que enseje novo exame da necessidade das suas prisões preventivas. Ademais, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o mesmo raciocínio deve ser aplicado na espécie, pois, ausente mudança fático-jurídica, não se autoriza o manejo de nova impetração com o mesmo objeto, menos de noventa dias do julgamento do writ anterior e que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça. Deve, por conseguinte, ser inadmitido o habeas corpus no particular. Igualmente, quanto ao pedido subsidiário de suspensão do recambiamento dos pacientes para o Distrito Federal, o writ constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 0731090-81.2021.8.07.0000, no qual esta Segunda Turma Criminal, à unanimidade, denegou a ordem em 14/10/2021, mantendo a decisão que determinou o recambiamento dos pacientes, de modo que a pretensão não pode ser reexaminada, inadmitindo-se, portanto, novo habeas corpus com o mesmo objeto. Por fim, no que se refere ao pedido de “exclusão do nome dos pacientes da denúncia”, o habeas corpus também não merece ser admitido. Isso porque a matéria objeto deste habeas corpus é suscetível de arguição pela Defesa em resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, havendo, assim, momento processual para a defesa da matéria no curso da ação penal. Tendo em vista que o habeas corpus visa a “exclusão do nome dos pacientes da denúncia” ou, ainda, o trancamento da ação penal com base em fundamento passível de ser suscitado em resposta à acusação, não é possível examinar o pedido, até mesmo para se evitar indevida supressão de instância. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO PENDENTE DE DELIBERAÇÃO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA DO ADVOGADO DO PACIENTE EM SE HABILITAR E APRESENTAR DEFESA ESCRITA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. JULGAMENTO PRÓXIMO. Inviável é conhecer do habeas corpus quanto às questões relativas à nulidade do processo por inépcia da denúncia e ausência dos requisitos da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, porquanto aquela matéria não foi submetida ao crivo do Juízo impetrado e esta encontra-se pendente de deliberação.[...] Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, denegado.” (Acórdão 903358, 20150020260619HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 210) “HABEAS CORPUS. LEI No 8.137/90, ART. 1o, INCISOS I E II. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PRECÁRIA - ORDEM DENEGADA. Se o impetrante argúi matéria de defesa processual sem carrear para os autos cópia da resposta à acusação onde as questões prejudiciais ou preliminares foram submetidas ao exame do juízo monocrático, bem assim, se não instrui o feito com a decisão em que aqueles temas foram analisados, já não pode o colegiado se manifestar quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, sob pena de incorrer em supressão de instância. Ordem denegada”. (Acórdão 538090, 20110020162210HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2011, publicado no DJE: 14/10/2011. Pág.: 132) Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, diante da reiteração de idêntico pedido e da ausência de pronunciamento sobre os temas pelo juízo de origem, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tendo em vista que a ação penal de origem tramita de modo público, determino a retirada do segredo de justiça do presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador